Tribunal: TJES
Processo: 5000631-41.2025.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARMELINA CAMARA MONTANARO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000631-41.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A;

RECORRIDO: CARMELINA CAMARA MONTANARO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÕES CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NULIDADE POR VÍCIO DE VONTADE. QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por CARMELINA CAMARA MONTANARO em face de BANCO PAN S/A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerentes aos contratos de cartão de crédito consignado n. 0229735671183, 772626790-4 e 772627221-9, não pactuado com a parte requerida.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O feito comporta solução terminativa em relação ao contrato de n. 0229735671183. Assim entendeu, pois, a produção de prova pericial, se afigurava indispensável para a resolução da lide, haja vista que a parte requerente alega desconhecer a adesão ao contrato n. 0229735671183, contudo a parte requerida trouxe aos autos instrumento contratual supostamente assinado pela parte requerente e documentos pessoais (ID 63009454).

Comparando o padrão de assinatura constante no instrumento procuratório assinado pela parte requerente com aquele aposto ao contrato fotocopiado acima indicado, evidencia-se razoável similitude entre as firmas, não havendo, assim, como deduzir a existência da fraude por mero golpe de vista (primo Icatu oculi), sobretudo se considerar que a própria parte requerente realiza assinaturas com certo grau de diversas em seus próprios documentos.

A parte requerida anexou aos autos o instrumento contratual de IDs 63009455 e 63009456, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Consta nos documentos de IDs 63009455-pág. 16 e 63009456-pág. 18, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há nos instrumentos nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela parte requerente.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais tendo acolhido parcialmente a preliminar de incompetência em relação ao contrato n. 0229735671183, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Julgou ainda procedente o pedido de nulidade e danos materiais relativos aos contratos n. 772626790-4 e 772627221-9, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, BANCO PAN interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

A parte autora confirmou a Política de Contratação por biometria facial, os Termos de Política de Privacidade, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), incluindo taxas e prazos, e o Custo Efetivo Total da operação. A assinatura digital foi realizada por meio de biometria facial, seguindo os padrões da norma técnica ISO 19794-5:2011.

O laudo digital gerado comprova a contratação, registrando dados como nome, ação praticada, data, hora, IP, geolocalização e ID da sessão, garantindo a integridade do documento

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Por outro lado, entendo que a sentença merece reforma parcial, pois o pleito da parte Autora não se refere à negativa de contratação, antes ela alega vício de vontade, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum.

Nesta esteira, a solução caminha pelo retorno das partes ao status inicial, da forma já estipulada na sentença, porém cabendo redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Isto porque não se tratou de “fraude”, tendo anuído a parte com o contrato, embora sem comprovação de que as informações foram prestadas com clareza. Sendo assim, entendo que diferente dos casos de fraude, a condenação por danos morais deve ser minorada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o montante arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). mantendo no mais a sentença, pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)